Tribunal: STF
Processo: AI 720254
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CREDITAMENTO DE ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
   NÃO-CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, 
   LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - 
   Não há ofende o princípio da não-cumulatividade a situação de 
   inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de 
   operações de consumo de energia elétrica, de utilização de 
   serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao 
   ativo fixo e de materiais de uso e consumo. Precedentes.
II - A 
   alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, em regra, 
   configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto 
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso 
   extraordinário.
III - Agravo regimental improvido.